Tribunal: TJDFT
Processo: 0050016-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ADITAMENTO. NOVO LOCATÁRIO. FIADORES. ANUÊNCIA EXPRESSA AUSENTE. PENALIDADE. SITUAÇÃO NÃO APLICÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Descabe falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), ou em negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
2. Em execução proposta contra novo locatário, em razão de suas dívidas, com fundamento em aditamento ao contrato de locação original, a alegação de nulidade do aludido termo com o intuito de redirecionar a execução aos fiadores, baseado no contrato originário, representa comportamento contraditório, não admitido pelo ordenamento jurídico.
3. Nos termos do Enunciando 214 da Súmula do STJ, “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.
4. Não há falar em condenação ao pagamento da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, se o caso não se amolda às situações previstas no referido dispositivo legal.
5. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. Apelações conhecidas e não providas.